Tribunal: TJSP
Processo: 1090227-88.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1090227-88.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ARNALDO MESQUITA CARNEIRO e ADRIANA LUCIA DE
CARVALHO MARGINI, é embargada MIRIAM SILVA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090227-88.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 46891
2
Embargos de declaração n.o 1.090.227-88.2015.8.26.0100/50.000
Embargante:
ARNALDO MESQUITA CARNEIRO
Embargada:
MIRIAM SILVA GOMES
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 46.891
Embargos declaratórios. Alegação de omissão, obscuridade e contradição. Inocorrência. Mero
inconformismo. Pretensão de rediscussão da matéria
que extrapola o objeto do recurso em questão. Via
recursal dos embargos de declaração não pode
conduzir à renovação do julgamento que se efetivou
de maneira regular. Caráter infringente configurado.
Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v. acórdão
de págs. 953/959, aduzindo que o aresto é omisso em sua fundamentação, uma
vez que não apreciou os pedidos do embargante, além de apresentar
obscuridade, pois não levou em consideração o esclarecimento de que não havia
qualquer ônus na data da compra do imóvel, portanto, a averbação ocorreu em
24/07/2012, ou seja, posterior à celebração da contrato. A seguir disse que a
embargada deveria propor ação em face da Sra. Regina Aparecida Mesquita
Caneiro, visto que o embargante não é mais o responsável pelos fatos ocorridos
depois da venda do imóvel, que se dera em 11/06/2012. Na sequência afirmou
que a autora não traz aos autos qualquer documento que fundamente suas
alegações, salientando que o acordo não observou as necessidades mencionadas
na apelação. Prosseguindo expôs que seria caso de opor embargos de terceiro,
devendo o embargante ser excluído da demanda. Por último, requereu o
acolhimento dos embargos, a fim de sanar os vícios apontados.
2. Os embargos são tempestivos, porém não merecem
acolhimento.
A pretexto de omissão, obscuridade e contradição,
pretende o embargante rediscutir a matéria já apreciada pelo v. acórdão
embargado, o que não tem supedâneo legal, mesmo porque, tais vícios não se
encontram no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090227-88.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 46891
3
É cediço que o vício que autoriza a oposição dos
aclaratórios é o estabelecido no bojo do julgamento impugnado, ou seja,
incidente sobre ponto que deveria ter sido pronunciado, e não em relação ao
entendimento da parte.
No caso, o aresto apresentou fundamentação clara,
mencionando que a embargada comprovou ter efetuado o efetivo pagamento dos
valores devidos a terceiros, envolvendo a penhora do imóvel adquirido junto ao
embargante, tanto que houve acordo para levantamento da constrição, logo, o
ônus que atingia a titularidade de domínio proporciona embasamento para a
restituição das quantias pagas.
O aresto fez constar que, não obstante a constrição ter
ocorrido depois da venda entabulada com o embargante, o fora em decorrência
de reconhecimento de fraude à execução, portanto, há suporte para as
pretensões do polo ativo em face dos réus.
Ademais, o julgado expôs que o acordo referido fora
homologado, o que demonstra que a embargada dispusera de numerário para
pagar o credor e obter o consequente levantamento da penhora, por conseguinte,
tem direito ao reembolso correspondente em face do embargante, em sub-
rogação no crédito, pois a devedora teria vendido o imóvel para o irmão, que, a
seguir, alienara o bem para a autora.
Com efeito, não é demais lembrar que a via recursal dos
embargos declaratórios
especialmente quando inocorrentes os pressupostos
que justificam a sua adequada utilização não pode conduzir, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um
julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de
qualquer dos vícios da obscuridade, da omissão ou da contradição.
Verifica-se, na verdade, que a irresignação do recorrente
visa empresar aos embargos de declaração efeitos infringentes, o que não se
mostra viável no contexto do artigo 1.022 do CPC.
Oportuna a transcrição jurisprudencial:
“Processual Civil. Embargos de Declaração. Art. 1.022 do
CPC. Omissão, contradição, obscuridade, erro material.
Ausência. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe
o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. Argumenta-se que as questões levantadas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090227-88.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 46891
4
agravo denegado, capazes, em tese, de infirmar a
conclusão adotada monocraticamente, não foram analisadas pelo acórdão embargado (art.
489
do
CPC/2015). Entende-se, ainda, que o art. 1.021, § 3o, do
CPC/2015 veda ao relator limitar-se à reprodução dos
fundamentos
da
decisão
agravada
para
julgar
improcedente o agravo interno. 3. O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida. 4.Embargos de
declaração
rejeitados.”
(EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1483155/BA.
Relator
Ministro
Og
Fernandes.
Corte
Especial. J. 15-06-2016).
Assim, não há vícios a serem sanados no v. acórdão
embargado, de modo que eventual irresignação em relação à solução de mérito
nele contida deverá ser objeto de recurso próprio, porquanto inviável a reforma
pretendida nesta sede.
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P300